Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717722-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CELIO DE MELO COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não há pedido de feito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora